Tribunal: TJBA
Processo: 8003148-43.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003148-43.2025.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ISAIAS SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. POLIRRADICULONEURITE DESMIELINIZANTE INFLAMATÓRIA CRÔNICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ ATENDIDOS. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer visando ao fornecimento do medicamento Imunoglobulina Humana para tratamento de Polirradiculoneurite Desmielinizante Inflamatória Crônica. A sentença julgou procedente o pedido, determinando o fornecimento do medicamento enquanto houver prescrição médica atualizada, com reapresentação de laudos a cada seis meses, reconhecendo o direito ao ressarcimento interfederativo de 65% à luz do Tema 1234 do STF e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, conforme os Temas 6 e 1234 do STF e Tema 106 do STJ; (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais legais ou ser realizada por equidade, considerando o caráter inestimável do direito à saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige a presença cumulativa dos requisitos fixados pelo Tema 106 do STJ: laudo médico fundamentado indicando a imprescindibilidade da medicação; ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; incapacidade financeira do paciente; e registro do medicamento na ANVISA. O autor apresentou relatório médico, emitido por especialista, demonstrando a ineficácia dos medicamentos ofertados pelo SUS (corticoides) diante dos riscos e efeitos adversos para seu quadro clínico, recomendando a imunoglobulina humana como única alternativa viável. O medicamento pleiteado possui registro na ANVISA e consta da RENAME, embora não para a patologia específica, caracterizando uso off-label respaldado por evidências científicas, laudos médicos e pareceres do NAT-JUS juntados com a inicial. A hipossuficiência econômica do autor foi comprovada pela condição de beneficiário do BPC e assistência da Defensoria Pública, preenchendo-se o requisito da incapacidade de custear o tratamento. A ausência de resposta administrativa formal ao pedido não afasta o direito ao fornecimento, tendo sido comprovado o protocolo do requerimento perante a Secretaria de Saúde do Estado. Quanto ao ressarcimento interfederativo, a sentença já determinou a aplicação do percentual de 65%, conforme o Tema 1234 do STF, não havendo omissão ou necessidade de reapreciação do ponto. A fixação dos honorários sucumbenciais com base em percentual sobre o valor da causa não se mostra adequada, considerando-se a jurisprudência do STJ que reconhece o caráter inestimável do direito à saúde, autorizando, nesses casos, o arbitramento por equidade. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado com base nos critérios do art. 85, § 8º, do CPC, mostra-se razoável, proporcional à complexidade da causa e compatível com a natureza do serviço prestado, sendo destinado ao Fundo de Assistência Jurídica da Defensoria Pública do Estado. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; Lei nº 8.080/1990, art. 6º, I e VI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1366240 RG, Tema 1234, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 22.09.2022; STJ, REsp nº 1.657.156/RJ, Tema 106, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018; STJ, AgInt no REsp nº 1890101/RN, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 25.04.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1878495/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 17.04.2023; STJ, Tema 1313 (acórdão publicado, pendente de trânsito em julgado). Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8003148-43.2025.8.05.0113, em que figuram como apelante o ESTADO DA BAHIA e como apelado ISAIAS SOUZA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR